Tribunal: STF
Processo: HC 115580
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E LATROCÍNIO. CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    I - Só é possível a consunção do crime de roubo pelo de latrocínio (infração mais grave) quando as ações criminosas (subtração do patrimônio e lesão à vida) forem praticadas contra uma mesma vítima. Não havendo homogeneidade de execução na prática dos delitos de roubo e latrocínio, inviável falar-se em crime único quando a ação delituosa atinge bens jurídicos distintos de diferentes vítimas, devendo incidir, à hipótese, a regra do concurso material, tal como ocorreu na espécie.



    II – Denegação da ordem.